Tribunal: CARF
Processo: 10825.720717/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720717/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
AMARILDO PAULO FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS.
LIVRO
CAIXA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas necessárias à percepção de rendimento do trabalho não assalariado
somente podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando
escrituradas em livro caixa e comprovadas.
MULTAS.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 02. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
A multa aplicada em lançamento de ofício no percentual de 75% não pode ser
reduzida por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720717/2011-92
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720717/2011-92

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, apurada em decorrência de dedução
indevida de livro caixa.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que o contribuinte foi intimado a
apresentar o livro-caixa correspondente aos valores informados em sua Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário de 2008, bem como documentos comprobatórios dos respectivos
lançamentos.
Em resposta, informou ter sido vítima de furto, restando apenas alguns recibos.
Foi então intimado a reconstituir o livro-caixa, obter a 2a via dos documentos
correspondentes às despesas escrituradas e apresentar cópia do contrato de prestação de serviços
firmados com o Sr. José Luiz Zillo.
Em resposta, informou não ser possível a reconstituição do livro-caixa uma vez
que grande parte dos recibos de pagamentos seriam de autônomos residentes em outros estados
da federação; apresentou cópias de orçamentos efetuados entre o contribuinte e o Sr. José Luiz
Zillo, referente a obra de construção civil.
Dessa forma, posto que não foram comprovadas as deduções declaradas como
despesas de livro-caixa, e que a dedução das remunerações pagas a terceiros está vinculada a
existência de vínculo empregatício, o que não se verificou em relação aos poucos recibos
apresentados, foi glosado todo o valor declarado a esse título. Além disso, foi lançada multa
isolada pelo não recolhimento do carnê-leão.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde informa que apenas
administrou obra de construção civil de terceiro, de forma que os valores que transitaram em sua
conta eram apenas para pagamento e repasses de serviços executados por terceiros para o dono
da obra; somente 10% lhe pertenciam. Dessa forma, não era obrigado a escriturar o livro-caixa
como determinou o fiscal e erroneamente constou em sua declaração do imposto de renda, pois
não teria rendimentos de trabalho não assalariado.
Alega ainda preliminarmente haver erro na capitulação legal da infração diante da
ausência de correspondência entre a realidade fática do caso e a legislação que rege a tributação
do trabalho não assalariado, pois foi induzido a considerar como tal valores que apenas transitam
por sua conta e que são repassados a terceiros, sendo descabida a aplicabilidade de presunção de
considerar os valores como rendimentos considerando depósitos de origem não comprovada.
Alega ainda haver erro na identificação do sujeito passivo, pois o lançamento
somente se justificaria em nome do impugnante caso se tratasse de obra de construção civil em
regime de empreitada global, o que não é o caso, pois somente administra a obra; o
reconhecimento da origem dos recursos nas atividades de administração descaracteriza a
tributação dos créditos em desfavor de sua pessoa física; complementa que o auditor-fiscal
reconheceu serem os valores decorrentes de obra de construção civil pertencente a terceiro, de
forma que deve ser cancelada a autuação.
Alega que o dever de reter o imposto é da fonte pagadora, que não foi identificada
pelo auditor fiscal, impossibilitando seu direito de defesa.
No mérito alega:
- que somente os rendimentos do trabalho não assalariado integram a base de
cálculo do Imposto de Renda e se sujeitam à escrituração em livro caixa;
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720717/2011-92

- que a fiscalização teria investigado a origem dos recursos, mas em momento
alguns identificado a fonte pagadora; que houve desrespeito ao art. 10 do Decreto 70.235, de
1972, uma vez que a origem dos depósitos tem de ser identificada com perfeição e no caso não
houve a descrição dos fatos, a conduta ilícita em que incorreu o contribuinte, de forma que não
poderia a fiscalização, sem provas, atribuir-lhe conduta ilícita, rotulando como omissão de
rendimentos não assalariado meros repasses financeiros, cuja origem restou comprovada, mas
recursada pela autoridade fazendária.
- que foi induzido a erro em dois momentos: um ao confundir meros repasses
como remuneração pelo trabalho não assalariado e declarar o livro-caixa, e outro quando o fiscal
determinou a reconstituição do livro-caixa, passando a dispor longamente sobre presunção legal,
concluindo que diante da documentação hábil apresentada, e o reconhecimento pelo fisco da
origem dos recursos objeto do lançamento, não poderia tributá-los a título de despesas não
comprovadas, passando a tratar da falta de comprovação de sinais exteriores de riquezas e da
impossibilidade de lançamento como base em extratos bancários;
- em seguida alega ofensa ao conceito de renda e inexistência do fato gerador do
tributo ao não se analisar a origem dos recursos e proceder ao lançamento com base em
declaração equivocada prestada pelo contribuinte, tributando a totalidade dos depósitos que o
contribuinte erroneamente declarou como remuneração pelo trabalho não assalariado, e que não
se enquadra no conceito de renda, de forma que o auto de infração baseado em declarações
errôneas não pode prosperar.
- que os depósitos, por não evidenciarem disponibilidade jurídica ou econômica
de renda, não são fato gerador do imposto de renda;
- que o lançamento não poderia ter sido efetuado com base em meros indícios,
pois os valores não se tratavam de remuneração pelo trabalho não assalariado, mas apenas
valores a serem repassados a terceiros;
- por fim, trata do efeito confiscatório das multas aplicadas.
Anexa orçamentos relativos a obras de construção civil e declarações unilaterais
de pessoas que teriam trabalhado nessas obras, além de plantas e fotos das obras.
O Colegiado da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJI), por unanimidade de votos julgou a impugnação
improcedente. A decisão restou assim ementada:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não podendo seus
julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão naquela objeto da
decisão.
DEDUÇÃO. DESPESAS. LIVRO CAIXA.
As despesas necessárias à percepção de rendimento do trabalho nãoassalariado somente
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando escrituradas em
livro caixa e comprovadas.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720717/2011-92

A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável, derivando-se de disposição expressa de lei.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
O Interessado, como pessoa física, é o sujeito passivo do crédito tributário em
julgamento na qualidade de contribuinte, por ter relação pessoal e direta com a situação
que constituiu o respectivo fato gerador, pois ele próprio realizou a materialidade da
hipótese de incidência do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO E O PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimentos mensais obrigatórios (carnê-leão), incidentes sobre os
valores de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do imposto não recolhido,
tendo em vista a manutenção do lançamento.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 6/3/2015 (fls. 310), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 6/4/2015 (fls. 313 e ss), por meio do qual reitera as alegações já
apresentadas quando de sua impugnação à primeira instância de julgamento administrativo,
exceto aquela relativa aos juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado por não comprovação de dedução de
despesas escrituradas em livro-caixa, declaradas na Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Em suma, o recorrente informou em sua DAA dedução de despesas de livro-caixa.
Intimado a comprová-las, informa ter sido vítima de roubo, limitando-se a apresentar poucos
recibos, que não foram considerados como despesas dedutíveis no livro-caixa pela não
comprovação de existência de vínculo empregatício entre o recorrente e o emitente dos recibos.
Na impugnação, o que repete em recurso, alega, em suma, que informou
equivocadamente os valores como despesas dedutíveis escrituradas em livro-caixa, mas que na
realidade seriam valores depositados em sua conta para pagamento e repasses de serviços
executados por terceiros para o dono da obra, obra esta que apenas administraria, e que não teria
rendimentos de trabalho não assalariado.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720717/2011-92

Importante notar que o recorrente se contradiz em suas informações: quando
intimado pela fiscalização para apresentar o livro-caixa, alega ter sido vítima de furto de forma
que não poderia apresenta-lo; reintimado, informa não ser possível reescriturar o livro-caixa,
uma vez que os empregados morariam em locais diversos de obra. De outra forma, em
impugnação e recurso muda totalmente seu discurso, passando a alegar erro de fato no
preenchimento da declaração de ajuste anual.
Enfatize-se que as declarações apresentadas ao fisco gozam de presunção de
veracidade, mas as informações prestadas devem ser comprovadas caso intimado o sujeito
passivo a tal. Dessa forma, legítimo o lançamento efetuado a partir de dados declarados pelo
próprio contribuinte, sendo ilegítima a alegação de ter sido induzido a erro pelo auditor-fiscal.
Diante das próprias informações prestadas pelo contribuinte, seja em sua DAA,
sejam em resposta às intimações para prestar esclarecimentos, correto o lançamento que glosou
despesas não comprovadas, não havendo que se falar em lançamento baseado em depósitos de
origem que teria sido comprovada, já que esta não foi a motivação do lançamento.
Importante também frisar que os documentos comprobatórios anexados aos autos,
quais sejam, orçamentos relativos a obras de construção civil, declarações unilaterais de pessoas
que teriam trabalhado nessas obras, plantas e fotos das obras, a meu ver não comprovam o
alegado erro fato.
Posto isso, passo a analisar as alegações repedidas em recurso, quais sejam:
- erro na capitulação legal da infração: não existe o erro alegado, pois o
lançamento é referente a dedução de despesas escrituradas em livro-caixa e não comprovadas;
mais uma vez reforço que somente em impugnação o contribuinte traz a alegação de que teria
cometido erro ao informar como livro-caixa valores que se refeririam a depósitos bancários, sem
entretanto comprovar suas alegações;
- erro na identificação do sujeito passivo, pois o lançamento somente se
justificaria em nome do impugnante caso se tratasse de obra de construção civil em regime de
empreitada global, o que não é o caso, pois somente administra a obra. Como já dito alhures,
somente em impugnação foi trazida essa informação. Fato é que o contribuinte informou o livro-
caixa e não comprovou os valores ali escriturados como despesas, de forma que o lançamento
teve por base sua própria declaração, não havendo que se falar em erro de identificação do
sujeito passivo, pois é o próprio sujeito passivo da DAA que sofreu o lançamento;
- Alega que o dever de reter o imposto é da fonte pagadora, que não foi
identificada pelo auditor fiscal, impossibilitando seu direito de defesa. Tal alegação não guarda
relação como a motivação do lançamento; não há fonte pagadora no caso por se tratar de
rendimentos do trabalho não assalariado, em relação ao qual não há comprovação em contrário.
Como já dito, orçamentos relativos a obras de construção civil, declarações unilaterais de
pessoas que teriam trabalhado nessas obras, plantas e fotos das obras, não comprovam o alegado
erro fato e nem que o recorrente era mero administrador de obras. O próprio recorrente não
informa qual seria a alegada ‘fonte pagadora’.
- quanto às alegações relativas a tributação com base em depósitos, basta informar
que não há pertinência entre tais alegações e a motivação do lançamento. Ademais, mesmo que o
lançamento fosse motivado pela existência de valores em conta-corrente bancária não
comprovados, é de se notar que o recorrente não traz qualquer comprovação nesse sentido, ou
seja, em nenhum momento comprova que os valores teriam sido depositados pelo dono das obras
para pagamento e repasse a terceiros.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720717/2011-92

Dessa forma, diante da não apresentação do livro-caixa, bem como dos
documentos comprobatórios dos lançamentos ali escriturados, é de se manter o lançamento.
Por fim, quanto à alegação de que a multa de 75% é confiscatória e portanto
inconstitucional, devendo ser reduzida ao percentual da multa de mora, sem delongas, cito
inicialmente o verbete sumular no 2 deste Conselho, segundo o qual;
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A multa foi aplicada em estrito cumprimento ao previsto na Lei no 9.430, de 1996,
da qual não pode a autoridade fiscal se esquivar por desenvolver atividade vinculada; também
não há previsão legal para que a multa seja reduzida ao patamar de 20%, uma vez que este é
aplicado quando do pagamento de tributo declarado, porém em atraso.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 358
DF CARF MF
Original